Tribunal: TJDFT
Processo: 0741039-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741039-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ONILDE DOMINGAS DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela cautelar interposto por ONILDE DOMINGAS DE JESUS PEREIRA contra a decisão ID origem 164822957, integrada pela decisão ID origem 169150539, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer. 0701045-63.2023.8.07.0020, ajuizada em face de MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., ora agravada. Na decisão ID origem 164822957, o Juízo não inverteu o ônus da prova, tendo determinado à autora que comprovasse que o condutor do veículo segurado (seu filho) não estava sob efeito de álcool, que o acidente ocorreria ainda que estivesse sóbrio e a extensão do dano, nos seguintes termos: [...] Muito embora a relação de consumo seja evidente, não é o caso de distribuição dinâmica ou de inversão. O artigo 6o do CDC assim dispõe: CDC. Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso dos autos, em análise sumária existem indícios de que o condutor do veículo teria ingerido álcool, consoante se depreende do relatório médico juntado com a contestação. Nesses casos, presume-se que o risco da sinistralidade tenha sido agravado, cabendo ao segurado produzir prova de que o acidente ocorreria ainda que condutor estivesse sóbrio. Assim, cabe à parte autora comprovar que o condutor não estaria sob efeito de álcool e que o acidente ocorreria ainda que o condutor estivesse sóbrio, não tendo sido a causa determinante. Deverá, ainda, comprovar a extensão do dano causado, vez que alega ter ocorrido a perda total, mas não trouxe documentos para tanto. [...] Em face do pronunciamento supracitado, a autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo na decisão ID origem 169150539. Nas razões recursais, a agravante conta que contratou seguro na modalidade “compreensiva” perante a agravada e que, por ter o carro segurado ter sido totalmente danificado em um acidente de trânsito – do qual também resultou a morte de terceiro –, deve ser indenizada. Narra que a agravada se recusou a pagar o valor contratado alegando que o seu filho estava conduzindo o carro sob a influência de álcool, mas que tal fato não foi comprovado. Aduz, também, que não foi provado que a suposta embriaguez tenha sido causa determinante do acidente. A agravante sustenta não ser possível atribuir a ela a comprovação da “[...] ausência de embriaguez ao volante, pois se trata de um fato negativo – sendo considerado como uma prova diabólica.” E, diante disso, pleiteia a inversão do ônus da prova. Assevera, por fim, que “[...] a suposta prova documental apontada em contestação pelo magistrado singular não existe.”, tendo, para tanto, adicionado “print” dos documentos que acompanharam a contestação. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de anulação dos atos praticados a partir da decisão combatida em vista do cerceamento de defesa. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento deste Agravo de Instrumento; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de inverter o ônus da prova e atribuir à agravada a comprovação de que o condutor estava dirigindo sob influência de álcool no momento e que tal substância foi causa ou fator de agravamento do risco do sinistro. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão do trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à fixação do ônus da prova de que o condutor (filho da agravante) do carro estava dirigindo sob a influência de álcool e de que o acidente ocorreria ainda que ele estivesse sóbrio, com vistas a averiguar se a agravante tem direito à indenização prevista no Contrato de Seguro, que assim dispõe: [...] 4. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS [...] z) Perdas e/ou danos causados quando verificado que o veículo segurado estava sendo conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que caracterizado o nexo causal entre o estado de embriaguez do condutor e o sinistro. [...] 5. SÃO CONSIDERADAS EXCLUSÕES Estão excluídas as prestações de serviço de assistência e/ou pedidos de reembolso de qualquer espécie, que não tenham sido solicitados e aprovados previamente. [...] j) Acidentes produzidos por ingestão intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas; [...] 21. PERDA DE DIREITOS 21.1. Além dos demais casos previstos em lei e nas demais cláusulas das Condições Gerais e específicas da apólice, o Segurado perderá inteiramente o direito à cobertura do seguro e à indenização, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido, sempre que: [...] m) Se o veículo estiver sendo dirigido por pessoa que esteja sob a ação de álcool, drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, devendo, neste caso, a seguradora comprovar o nexo de casualidade entre o estado de embriaguez ou o efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos. [...] (ID origem 156904418). E, ao menos nessa sede de juízo de cognição sumária, entendo que a prova da alcoolemia do condutor do veículo compete à agravada, consoante previsto no art. 373, inciso II, do CPC[1], na medida em que à agravante competia comprovar a ocorrência de sinistro acobertado pelo contrato. No entanto, mesmo que a agravada demonstre a embriaguez do condutor, tal circunstância não poderá ser considerada, por si só, suficiente para ensejar a exoneração do pagamento da indenização. Conforme previsto no instrumento contratual, a agravada deverá comprovar o liame de causalidade entre o estado de embriaguez e a ocorrência do acidente. A prova de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, porém, caso seja constatada, compete à agravante. Para corroborar as teses ora defendidas, confiram-se as ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça abaixo colacionadas: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA ENGARRAFADA. EMBRIAGUEZ. LESÕES GRAVES. TRATAMENTO COM HOMECARE. NECESSIDADE DE ENFERMEIRAS E FISIOTERAPIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA PRIVADA DE SUAS FÉRIAS COM NECESSIDADE DE TRASLADO. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA TEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS ARTICULADOS. SÚMULA 284/STF. ANALOGIA. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO A INSURGÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. [...]. 2. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção, é ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do veículo, que, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado ( CC, art. 7568). Tal suposição será afastada, tornando devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (v. g., culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada). Precedentes. 3. Na hipótese, o v. acórdão embargado adotou orientação em consonância com a jurisprudência da Segunda Seção, sendo de rigor a incidência do enunciado da Súmula 168/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1819001 DF 2017/0053994-3, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. [...] 10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 11. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SGURADORA. SEGURO VEICULAR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ. NÃO CONSTATADA. SALVADOS. QUESTÃO IMPLÍCITA NO JULGAMENTO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. [...] 3. Não houve a efetiva comprovação de que a condutora estaria sob o efeito de bebidas alcoolicas, ônus probatório que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à seguradora ré, o que inviabiliza, portanto, o acolhimento da sua tese recursal. [...] 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1331476, 07235398120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, ao menos nesta etapa processual, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Também reputo caracterizado o risco ao resultado útil do processo com base na economia processual, na medida em que, caso seja reconhecido que o ônus da prova da embriaguez do condutor e o nexo de causalidade entre a eventual alcoolemia e o acidente compete à agravada no julgamento do mérito do presente recurso, pronunciamentos judiciais eventualmente proferidos poderão ser alvo de nulidade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar requerida para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”